Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. crime de ameaça. Depoimentos das vítimas e testemunhas. Contexto probatório suficiente. Concurso material. Reincidência. Regime semiaberto. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do réu contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo que julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o réu a pena de três meses e vinte e quatro dias de detenção pela prática em concurso material do crime de ameaça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu foi típica e dolosa, bem como analisar se é cabível a absolvição e a alteração do regime de cumprimento de pena determinado na sentença.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou.
4. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado por meio de palavras intimidou e assustou as vítimas de maneira autônoma e distinta, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, dos ameaçados registrarem ocorrência policial e ser confirmado em juízo os fatos ocorridos, cabível a condenação por duas vezes no crime de ameaça, descrito no art. 147 do Código Penal, com cúmulo material das penas.
5. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a múltipla reincidência do réu, é correta a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.